Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728330-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURÍCIO JOSÉ CORRÊA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735529-74.2017.8.07.0001, determinou a espera pelo cumprimento da carta precatória pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se nova distribuição de carta precatória e fixando o valor da primeira avaliação para o bem imóvel penhorado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão da matéria. Brasília, 8 de setembro de 2023 18:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador